Tribunal: TJSP
Processo: 1009807-62.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. "Reformatio in pejus" reconhecida. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009807-62.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante ADMILSON CARLOS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
J. & R. NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009807-62.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 37.772
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1009807-62.2019/50000
EMBARGANTE: Admilson Carlos Vieira
EMBARGADO: J&R Network Provedor de Internet Ltda Me
COMARCA: Barretos 3a Vara Cível
Embargos
de
declaração.
“Reformatio
in
pejus”
reconhecida. Embargos acolhidos.
VOTO n°: 37.772
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação. A Turma julgadora reconheceu não ser devida a
multa rescisória por quebra de fidelidade, como também
incabível dano moral. Entendeu não ser o caso de
sucumbência
recíproca,
porque
a
Ré
sucumbiu
em
percentagem mínima, ou de redução dos honorários, por
aplicar-se ao caso o artigo 85, § 8o do CPC.
O Autor apresentou embargos
alegando que o afastamento da sucumbência recíproca das
verbas implica em reformatio in pejus, pois o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009807-62.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 37.772
3
repartiu as custas e despesas do processo e os honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00 na proporção de 85%
para o Autor e 15% para o Réu.
Recurso
regularmente
processado e respondido.
É o relatório.
Realmente houve reformatio in
pejus. Embora o apelante tenha ficado vencido no seu pedido,
não era o caso de afastar a sucumbência recíproca.
A sentença fixou honorários
advocatícios em R$1.500,00 e, considerando que o Autor
decaiu de 85% da sua pretensão, condenou-o ao pagamento de
85% do valor das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, atribuindo ao Réu o ônus do
pagamento de 15% restantes das mesmas verbas.
Em face do desprovimento do
apelo do Autor, único recurso interposto, não era o caso de
condená-lo ao pagamento total das custas e despesas
processuais, do que se extrai configurada a contradição do
julgado, que impõe o acolhimento dos embargos com efeito
modificativo.
Subsiste, portanto, a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009807-62.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 37.772
4
da Ré ao pagamento das custas e despesas do processo na
proporção de 15% do valor total, assim como 15% dos
honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.
Ficam por isso acolhidos os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator